Tribunal: TJES
Processo: 0015676-54.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015676-54.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIRLEY GONÇALVES, vulgo "MOSQUITO"
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SIRLEY GONÇALVES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de pronúncia outrora proferida.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão restou omisso quanto a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa em favor do causídico que interpôs o recurso.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Embora intimado, o Estado do Espírito Santo não se manifestou acerca do pedido aventado.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SIRLEY GONÇALVES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de pronúncia outrora proferida.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão restou omisso quanto a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa em favor do causídico que interpôs o recurso.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO SOMENTE AO FINAL DA FASE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 4. Considerando que o pleito de recorrer em liberdade já foi concedido ao recorrente, há ausência de interesse recursal quanto ao referido pedido formulado pela Defesa nas razões recursais.
5. Como a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo.
6. Recurso improvido (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006100043899, Relator: HELIMAR PINTO – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
7. A decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento. Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários. Precedentes.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.